Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-07.2019.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-07.2019.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RYAN DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA, GUSTAVO CUNHA DONATO

APELADO: ALINE OLIVEIRA LOPES e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO. CEDENTE QUE NÃO ERA ANALFABETA. OMISSÃO DO AUTOR EM IMPUGNAR FATO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE EXERCIDA POR TOLERÂNCIA. COMODATO VERBAL. TESTEMUNHAS QUE ATESTAM A CONDIÇÃO PRECÁRIA DA POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO INEFICAZ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É inviável o acolhimento do pedido de reintegração de posse quando a parte autora não comprova o exercício anterior de posse legítima com animus domini, nos termos do art. 561 do CPC.

2. O instrumento particular de cessão de posse, firmado a rogo por cedente idosa, que possuía à época da cessão 89 anos de idade e não era analfabeta, apresentando sinais de comprometimento cognitivo, revela-se insuficiente à transferência válida da posse.

3. Depoimentos testemunhais indicam que a ocupação do imóvel pela cedente Elvira ocorreu por mera liberalidade, em regime de comodato verbal, sem qualquer oposição dos réus/apelados, filhos do legítimo proprietário do imóvel.

4. Não demonstrada a posse legítima do apelante nem a prática de esbulho pelos réus/apelados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000090-07.2019.8.05.0060
, em que figuram como apelante
RYAN DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS
e apelados
ALINE OLIVEIRA LOPES e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.